Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-57.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006271-57.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SIDINEI
HERRERA PACHECO, é apelado TRANSPORTADORA PIZZOLITO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006271-57.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Apelante: Sidnei Herrera Pacheco
Apelado: Transportadora Pizzolito Ltda.-ME
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.544
EMENTA
Embargos de terceiro. Ação de reintegração de posse. Embargante
que alega ser possuidor de boa-fé do veículo apreendido.
Cerceamento de defesa inocorrente. Contrato de compra e venda
apresentado nos autos que não pode ser oponível à proprietária do
bem. Embargos rejeitados. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro apresentados por
Sidnei Herrera Pacheco nos autos da ação de busca e apreensão
movida Transportadora Pizzolito Ltda.-ME em face de Rodolim
Comércio de Carretas e Caminhões Ltda., julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 680/683, cujo relatório se adota, condenando o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O embargante apela (fls. 686/698), sustentando
cerceamento de defesa, pois requereu a produção de provas para
deslinde do feito, como a intimação da instituição financeira e a oitiva
de testemunhas. Afirma que as provas dos autos comprovam a
relação negocial entre o embargante e o estacionamento Rodolim, o
qual recebeu o pagamento pelo veículo adquirido. No mérito, afirma
que a embargada confessou que deixou o veículo exposto para
venda, corroborado pelo instrumento particular de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006271-57.2019.8.26.0320 -Voto no
3
bem móvel. Sustenta que a demora na elaboração do boletim de
ocorrência decorreu da tentativa amigável em solucionar a questão.
Ressalta sua boa-fé na aquisição, bem como a impossibilidade de ser
atingido pela prática comercial entre o proprietário do veículo e a
concessionária, devendo ser reformada a sentença com o
cancelamento da restrição judicial e reintegração definitiva do bem.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 699/700).
Contrarrazões a fls. 704/724 com pedido de
condenação por litigância de má-fé.
É o Relatório.
O apelante opôs os presentes embargos de
terceiro, diante da busca e apreensão do veículo de placa CYN0762-
SP que estava em sua posse, em razão de contrato de compra e
venda firmado com Rodolim Caminhões e Carretas na data de
14.12.2017.
A respeitável sentença julgou improcedentes os
embargos, apontando que não restou comprovada a anuência da
embargada na negociação, tampouco o efetivo pagamento os valores
expostos, entendendo ausente a posse de boa-fé.
E tenho que a sentença não merece qualquer
reparo.
Inicialmente, rejeito a alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que o processo estava em condições de ser julgado,
mostrando-se desnecessária a produção de quaisquer outras provas,
além daquelas existentes no feito.
É que o Código de Processo Civil, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006271-57.2019.8.26.0320 -Voto no
4
questão da prova, adotou a teoria do convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de
valor preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise
dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em
qualquer caso, decidir fundamentadamente.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da
causa, para permitir a formação do convencimento do juiz, a este
cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências
desnecessárias ou inúteis à solução da lide, passando ao julgamento
antecipado da lide quando já estiverem presentes elementos
suficientes à intelecção das questões debatidas na causa,
proporcionando a justa composição da lide.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para
a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sendo de seu livre
convencimento o deferimento do pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
(AgRg no Ag no 693.982-SC, Rel. Min. Jorge Scartezzini - 4a
Turma, in DJU de 20.11.2006).
Apesar das alegações trazidas no apelo, tenho que
o contrato apresentado a fls. 19/22 não faz a prova necessária para
embasar a pretensão autoral, pois sequer especifica qual o veículo
adquirido.
Não bastasse, as microfilmagens dos cheques
copiadas a fls. 23/27 não fazem a prova necessária de pagamento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006271-57.2019.8.26.0320 -Voto no
5
não estarem vinculados com o contrato entabulado, uma vez que não
foram especificados na avença.
Assim, pese o narrado, não há como reconhecer o
embargante como terceiro de boa-fé, necessário para ilidir o direito da
proprietária em ter um bem de sua propriedade reintegrado.
Vale destacar o trecho abaixo da bem lançada
sentença:
“No presente caso o embargante alega que adquiriu o caminhão descrito
na inicial junto ao estacionamento indicado, afirmando ter realizado o pagamento
integral sem, contudo, ter recebido o documento para transferência do veículo.
A embargada, por sua vez, defende que deixou o caminhão em
consignação verbal junto ao estacionamento para venda, todavia, tendo chegado a
seu conhecimento a venda e não recebendo qualquer valor referente à negociação
logrou êxito na ação de reintegração de posse.
Contudo, a despeito das alegações do embargante os documentos
juntados não evidenciam os fatos narrados. Observe-se que o documento de fls.
19/22 não descreve o veículo conforme apontado nestes embargos, bem como não
apresenta a devida assinatura do vendedor às fls. 22, não consta reconhecimento de
firma em cartório, ou outro indício da regularidade da referida contratação.
Ressalte-se que os documentos juntados não apresentam qualquer
indicação da anuência da embargada nas negociais arguidas pelo embargante,
acentuo que o embargante aponta que houve apenas a mera confirmação por meio
telefônico de que a embargada entregaria o respectivo recibo de transferência do
bem o que não é suficiente para obrigar a proprietária.
De outra ótica, os extratos dos cheques juntados às fls. 23/27 não
comprovam o efetivo pagamento dos valores expostos, neste ponto tem-se que
incumbiria ao embargante comprovar a eventual vinculação de tais títulos à relação
negocial arguida, o que não ocorreu, não comprova igualmente o pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006271-57.2019.8.26.0320 -Voto no
6
demais valores. No que se refere ao boletim de ocorrências, este somente foi lavrado
após a apreensão do caminhão, de modo que se trata de documento extemporâneo e
produzido de forma unilateral.
Assim, não restou demonstrado que o embargante detinha a posse de boa-
fé necessária para ilidir o direito da proprietária de ter reintegrado o bem de sua
propriedade, razão pela qual os presentes embargos não merecem acolhimento.
A embargante, se o caso for, poderá buscar seus interesses contra o
vendedor, contudo, deve-se tal assunto ser discutido em ação própria.” (fls.
682/683)
Assim, por todos os ângulos que se analise a
controvérsia, tenho que a sentença guerreada deve ser mantida por
seus próprios e bem lançados fundamentos para julgar improcedentes
os embargos apresentados pelo apelante.
Nessa conformidade, afigura-se correta a rejeição
dos embargos de terceiro, majorando-se os honorários advocatícios
para 11% sobre o valor da causa.
Por fim, não observo quaisquer das hipóteses
previstas para reconhecimento da litigância de má-fé do embargante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR